Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729531-47.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida e DETERMINAR o restabelecimento definitivo do contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes (Apólice no 72445, produto 545), nas mesmas condições vigentes antes do cancelamento, garantindo-se a cobertura assistencial a todos os beneficiários; b) CONDENAR a ré a restituir à autora o valor de R$ 19.916,00 (dezenove mil, novecentos e dezesseis reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação. A ré/apelante alega, em síntese, que: 1) o cancelamento do plano coletivo decorreu da inadimplência da empresa estipulante, única responsável pelo pagamento das mensalidades; 2) o contrato foi regularmente rescindido após atraso superior a 30 dias, conforme cláusulas contratuais e a legislação aplicável; 3) as despesas médicas foram realizadas quando não havia cobertura vigente, sendo indevida a condenação ao reembolso; 4) a sentença criou obrigação inexistente no contrato, contrariando a regulação da ANS e os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação para suspender a sentença que determinou o restabelecimento do contrato e a restituição de valores, e, no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sem razão, a princípio, a apelante. De início, esclareço que apenas o ponto da sentença que confirma a antecipação da tutela não conta com efeito suspensivo (CPC 1.012 § 1o V), o que, no caso, se limita à condenação ao restabelecimento do plano de saúde, enquanto a condenação à restituição de valores já conta com efeito suspensivo por força de lei. Assim, examino apenas o pedido suspensão dos efeitos da sentença quanto ao restabelecimento do plano de saúde. E quanto a esse ponto, ao menos nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da sentença: (...) é incontroverso que o plano de saúde contava com apenas 15 (quinze) beneficiários (ID 238549126), o que atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado, equiparando-o, para todos os efeitos, a um contrato individual. Dessa forma, a rescisão do contrato deveria observar o disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, que veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. A ré não comprovou ter notificado a autora acerca da inadimplência e da possibilidade de rescisão do contrato, ônus que lhe incumbia. Ao contrário, continuou a emitir as faturas dos meses subsequentes, que foram devidamente quitadas pela autora, gerando a legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual. (...) Quanto ao resultado danoso, a parte autora comprovou ter despendido o valor de R$ 19.916,00 (dezenove mil, novecentos e dezesseis reais) para a aquisição do medicamento Ofev 150mg para um de seus beneficiários, em razão da negativa de cobertura decorrente do cancelamento indevido do plano (IDs 238549141 e 238549142). Frisa-se que o reembolso deve-se dar de forma integral, uma vez comprovada a despesa efetuada com o tratamento cuja cobertura foi indevidamente negada. (...) Assim, se a sentença reconheceu que o plano de saúde em questão era um “falso coletivo” devido ao número reduzido de beneficiários e que sua rescisão somente seria possível após 60 dias de inadimplência e mediante notificação prévia, não se sustenta a alegação da ré/apelante de que a rescisão teria se dado de forma regular após atraso superior a 30 dias. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à ré/apelante, uma vez que, em sendo provido o apelo para reformar a sentença, poderão ser ressarcidos os prejuízos financeiros apurados. Há, sim, risco de dano reverso aos beneficiários do plano de saúde, uma vez que o restabelecimento do contrato assegura a continuidade da assistência médica. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, a ser realizada por ocasião do julgamento do mérito do apelo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator